Tribunal: TJDFT
Processo: 0726497-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. RESOLUÇÃO DO BACEN. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil faculta ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos em conta relacionados aos contratos de mútuo de natureza comum, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. Precedentes.
2. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento das instituições bancárias que operam no mercado de oferta de crédito, não devendo ser interpretada como violação da manutenção da relação contratual (pacta sunt servanda).
3. Recurso conhecido e não provido.